Tribunal: TJSP
Processo: 2148387-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – TENTATIVA INFRUTÍFERA DE BLOQUEIO "ON LINE" DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISTEMA BACENJUD – PEDIDO DE NOVAS DILIGÊNCIAS EM BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS CONDICIONADOS À PROVA DE MUDANÇA DO ESTADO PATRIMONIAL DO EXECUTADO – INADMISSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670373
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2148387-25.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante BANCO
BRADESCO S/A, é agravado VICTOR TREVELIN BORTOLETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148387-25.2020.8.26.0000 -Voto no 48319
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2148387-25.2020.8.26.0000
COMARCA DE SANTO ANDRÉ
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A
AGRAVADO: VICTOR TREVELIN BORTOLETO
VOTO No 48.319
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL TENTATIVA
INFRUTÍFERA DE BLOQUEIO “ON LINE” DE ATIVOS
FINANCEIROS VIA SISTEMA BACENJUD PEDIDO DE
NOVAS
DILIGÊNCIAS
EM
BUSCA
DE
BENS
PENHORÁVEIS
CONDICIONADOS
À
PROVA
DE
MUDANÇA
DO
ESTADO
PATRIMONIAL
DO
EXECUTADO
INADMISSIBILIDADE
RECURSO
PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento em ação
de execução de título extrajudicial, da decisão que
indeferiu pedido de renovação de bloqueio de contas em
nome do executado via Sistema Bacenjud, bem como pedido de
busca patrimonial via Sistemas Infojud e Renajud, e, na
falta
de
bens
penhoráveis,
determinou
suspensão
do
processo pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921,
inciso III, do CPC.
Sustenta o agravante que o transcurso de
mais de ano da última diligência empreendida para
localizar bens penhoráveis é suficiente para autorizar
renovação das pesquisas via Sistemas Infojud e Renajud,
bem como bloqueio de ativos financeiros via Sistema
Bacenjud, pois nesse intervalo pode ter ocorrido melhora
na situação patrimonial do executado.
Negada liminar, o recurso foi ter à Mesa.
O agravado foi citado e não constituiu
advogado, como se vê nos autos digitais da ação de
execução através do SAJ Sistema de Automação Judicial do
Tribunal de Justiça de São Paulo.
É o Relatório.
A
execução
é
feita
no
interesse
do
exequente e não do executado, e o respectivo processo é
informado por princípios próprios, em que predominam atos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148387-25.2020.8.26.0000 -Voto no 48319
3
materiais de expropriação de bens do devedor para a
satisfação do credor, que já dispõe de título executivo
com presunção legal de liquidez e certeza. Se é verdade
que a execução deve ser feita do modo menos gravoso para o
devedor, não menos certo é também que seu objetivo
consiste na expropriação de bens do devedor para a
satisfação do credor (REsp 379.502/RS, Rel. Min. José
Delgado, DJ 13.02.02; REsp 246.772/SP, Rel. Min. Garcia
Vieira, DJ 08.05.00; REsp 87.254/SP, Rel. Min. Peçanha
Martins, DJ 31.05.99; REsp 187.592/SP, Rel. Min. Milton
Luiz Pereira, DJ 01.02.99; REsp 109.376/RS, Rel. Min.
Waldemar Zveiter, DJ 20.10.97; REsp 159.325/GO, Rel. Min.
Adhemar Maciel, DJ 16.03.98; MC 1.488/SP, Rel. Min. Garcia
Vieira, DJ 17.05.99; AgRg 25.657-6/SP, Rel. Min. Ruy
Rosado de Aguiar, DJ 26.09.94).
Por
isso
mesmo,
a
Corte
Especial
do
Superior Tribunal de Justiça, na apreciação do EREsp
163.408/RS, da relatoria do Min. José Arnaldo da Fonseca,
j. 06.09.00, DJ 11.06.01, já decidiu que a requisição de
informações aos órgãos públicos é feita no interesse da
justiça como instrumento necessário para o Estado cumprir
o seu dever de prestar jurisdição (REsp 10.896/PB, Rel.
Min. Athos Carneiro, DJ 11.05.92; REsp 8.795/CE, Rel. Min.
Athos Carneiro, DJ 01.06.92; REsp 8.794/CE, Rel. Min.
Bueno de Souza, DJ 25.10.93; REsp 53.179/PR, relator para
acórdão Min. Antonio Torreão Braz, DJ 28.08.95; REsp
2.777/PA, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ
09.10.90).
Consulta e eventual expedição de ordem de
indisponibilidade de veículo automotor registrado em nome
do executado, através do Sistema de Restrições Judiciais
Renajud, atende ao princípio da efetividade da atuação
jurisdicional, conforme decidiu o STJ no Recurso Especial
1.151.626/MS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe
10.03.11.
E o deferimento do pedido de penhora pelo
Sistema Bacenjud não está condicionado à comprovação do
esgotamento das diligências para encontrar outros bens
penhoráveis, de acordo com recente orientação do STJ (REsp
1.073.024/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 04.03.09;
AgRg no REsp 1.079.109/PR, Rel. Min. Denise Arruda, DJe
09.02.09; REsp 1.074.228/MG, Rel. Min. Mauro Campbell

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148387-25.2020.8.26.0000 -Voto no 48319
4
Marques, DJe 05.11.08; REsp 1.070.308/RS, Rel. Min. Castro
Meira, DJe 21.10.08; REsp 1.056.246/RS, Rel. Min. Humberto
Martins, DJe 23.06.08; AgRg no REsp 1.051.276/RJ, Rel.
Min.
Herman
Benjamin,
DJe
12.02.09;
AgRg
no
REsp
1.066.784/RS, DJe 20.10.08, AgRg no REsp 1.065.276/RJ, DJe
06.10.08,
REsp
1.009.363/BA,
DJe
16.04.08,
REsp
998.327/ES, DJe 30.06.08, Rel. Min. Francisco Falcão; AgRg
no AgRg no Ag 961.578/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe
17.12.08; REsp 910.497/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe
17.02.09).
Especificamente
sobre
a
reiteração
do
pedido, decidiu a 2a Turma do STJ no REsp no 1.199.967/MG,
Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 04.02.11: “A lei (art. 655-
A do CPC) não limitou o uso do Bacen Jud a uma única vez.
Por se tratar de instrumento destinado a promover a
satisfação da pretensão creditória, ele pode servir também
para qualquer outra diligência (e.g., expedição de ofício
ao Detran ou aos Cartório), isto é, tantas vezes quanto
necessário”.
Assim, nada impede antes tudo aconselha a
renovação das diligências em busca de bens penhoráveis, ao
preenchimento da própria finalidade da execução, provado o
decurso de lapso de tempo razoável desde as últimas
buscas.
Pelo exposto, dou provimento ao recurso.
MATHEUS FONTES
Relator